Tribunal: TJMT
Processo: 1004743-86.2023.8.11.0086
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004743-86.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE DOS SANTOS ZANCHETA - CPF: 003.902.001-07 (RECORRENTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004743-86.2023.8.11.0086

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ANNE CAROLINE DOS SANTOS ZANCHETA DA CRUZ

Recorrido
:
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos

termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
negativa

indevida
de
cobertura

pelo
plano de
saúde

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANNE CAROLINE DOS SANTOS ZANCHETA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

demorou

excessivamente
para
atender
a
necessidade
da
parte

reclamante
; b) o
fato

noticiado

nos
autos
não

ultrapassa
a
barreira
do
mero

aborrecimento

cotidiano
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
apenas
para
confirmar
a
decisão
que
concedeu
a tutela
antecipada
,
relativamente
à
obrigação
de
fornecer
o
tratamento

médico

postulado
pela
reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
,

em

razão
da
negativa
da
parte

reclamada
,
suportou

prejuízos
de
ordem
moral
,
que
devem
ser
compensados
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, a
fim
de que a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral. Negativa de atendimento por plano de saúde.

Arecusa de atendimento pelo plano de saúde, colocando em risco a vida ou a saúde do consumidor, gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme a jurisprudência desta Turma Recursal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS-PLANODESAÚDE- CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA -NEGATIVADE FORNECIMENTO DO MATERIAL - INDEVIDA –NEGATIVADE COBERTURA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANOMORAL CONFIGURADOINREIPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENITÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, a requerida não logrou êxito em comprovar a legitimidade danegativade fornecimento do material cirúrgico solicitado pelo médico do autor, bem como a consequentenegativado procedimento cirúrgico.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3. Com relação ao valor indenizatório a título dedanosmorais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PLANODESAÚDE–NEGATIVADE ATENDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –DANOMORALCOMPROVADO –
DANOINREIPSA
– FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recusa de autorização da operadora doplanodesaúdepara o tratamento médico emergencial solicitado, colocando em risco asaúdeda segurada, configura ato ilícito indenizável.

2. O valor da condenação a título dedanosmoraisdeve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilida
de.

3. A partir de dezembro de 2021 deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

Em exame do caso concreto e com base nas provas produzidas, nota-se que houve recusa na realização do procedimento recomendado ao recorrente pelo médico, embora a parte recorrida tenha alegado o contrário em sua defesa, o que é suficiente para a caracterização do dano moral.

Ressalto, por oportuno, que o procedimento médico postulado pela parte reclamante apenas foi realizado após o deferimento da antecipação da tutela pelo juízo
a quo
, conforme Guia de Serviço Profissional juntada pelo próprio plano de saúde no ID 209671746/PJe2.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente

quanto
à
recusa
de
atendimento

pelo
plano de
saúde
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
importância

de
R$5.000,00

(N.U 1028515-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024;
N.U 1034804-22.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
p
ublicado
no DJE 21/11/2023
)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

para
conden
ar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de

R$5.000,00 (
cinco
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.
No mais, fica mantida a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024